Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713439-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA, JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA e JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0022212-21.2015.8.07.0001 ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA (agravado), rejeitou liminarmente a exceção de pre-executividade por eles apresentada, com base nos seguintes fundamentos (ID. 61505632 dos autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelos executados João Benedito Alves de Almeida e João Benedito Alves de Almeida Junior em que alegam, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, em especial por depender de dilação probatória. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Sem prejuízo, cumpra-se a parte final da decisão ID37853064 (expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos) e prossiga-se nos termos das decisões de IDs 39199440 e 40031791.” Em suas razões recursais (ID. 16271781, p. 01-15), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) estão sendo demandados na origem junto com a pessoa jurídica Almeida e Almeida &amp; Almeida SS LTDA em decorrência de inadimplemento de algumas cédulas de crédito bancária que, à época da propositura da ação, totalizavam o valor de R$ 780.993,81 (p. 03-04); b) por força desta dívida, foram realizadas diversas penhoras sobre imóveis e averbações nas respectivas matrículas sem prévia avaliação dos mesmos para indicar se o valor da execução estava ou não completamente garantido, o que deve ser feito, sob pena de excesso de execução (p. 04); c) além destas constrições, foi determinada a penhora no rosto dos autos 0345963.85.2014.8.09.0051 de um crédito pertencente aos ora agravantes, o qual deve permanecer custodiado em juízo até a avaliação dos bens penhorados (p. 04); d) contudo, o juízo a quo, além de ter indeferido este pedido, indeferiu os pedidos relativos à nulidade das clausulas contratuais das mencionadas CCBs, as quais entendem conter juros moratórios e honorários advocatícios abusivos, em afronta as disposições do Código de Defesa do Consumidor e em dissonância com as médias mensais de juros publicadas pelo Banco Central (p. 04-06); e) entende que a matéria em questão pode ser conhecida de ofício e o direito a revisão destes juros encontra-se pacificado por meio de recurso repetitivo que, quando reconhecida a abusividade, afasta os efeitos da mora (p. 06-08); f) o contrato não é expresso quanto a capitalização de juros, o que deve afastar a sua incidência (p. 11); g) a inclusão de cobrança de honorários na CCB é uma prática abusiva e devem ser excluídos (p. 11-13); h) tratando-se de relação de consumo e sendo os executados hipossuficientes, deve ser deferida a inversão do ônus da prova (p. 13). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e obstar a realização de novas penhoras – em especial, a penhora no rosto dos autos lá deferida – e a prática de qualquer ato de alienação de bens até a decisão final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial recorrido e acolher a exceção de pré-executividade proposta (p. 14-15). Preparo realizado (IDs. 16271785 e 16271797). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade de provimento do recurso, nesta análise inicial, não se encontra evidenciada, pois as matérias suscitadas pelos agravantes na origem (eventual abusividade dos juros remuneratórios e honorários advocatícios) demandam, em tese, dilação probatória – fato incompatível com a exceção de preexecutividade (cf. Acórdão 1233892, 07246287920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/3/2020) – , sendo necessário, ainda, apurar a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, mormente por ter os empréstimos sido feitos, de início, entre a agravada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA e a pessoa jurídica Almeida e Almeida &amp; Almeida SS LTDA, sendo que os agravantes figuraram na relação apenas com avalistas do negócio (ID. 16272830, p. 18). Igualmente, não vislumbro risco de dano iminente aos agravantes, pois da decisão recorrida – e daquelas as quais faz remessa (IDs. 39199440 e 40031791 do processo de execução) – não se extrai qualquer ordem de liberação em favor do credor de eventuais valores depositados em juízo, nem há indicativo de alienação judicial dos bens imóveis penhorados, não existindo, assim, elementos nas razões recursais que autorizem uma imediata intervenção deste órgão recursal nos autos de origem. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora